Tribunal: TJMT
Processo: 0000426-35.2002.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Sendo assim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000426-35.2002.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADMILTON DE CARVALHO HENRIQUE (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WRADMIR RIBEIRO ESTIGARRIBIA (RECORRENTE), DANIEL BATISTA DOS SANTOS Endereço: r. Jacaranda 525 Bairro: Alvorada Cidade: Cuiabá-MT Cep:78000000 Tel: 642-4041 (res.) Local de trabalho: Boate Sex Appeal e Birutas Restaurante. (ASSISTENTE), Sirleide Alves de Souza (ASSISTENTE), Suzana Aparecida da Silva (ASSISTENTE), Daniel Batista dos Santos (ASSISTENTE), Everaldo Rodrlaues de Alcantara (ASSISTENTE), Josué Barbosa de Oliveira (ASSISTENTE), :SILVIO BASILIO DE CAMPOS (ASSISTENTE), IVETE FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), TEREZINHA SIRLEI PETRAZZINI DA SILVA (ASSISTENTE), Maria de Lourdes Silva (ASSISTENTE), Roselandia Pereira Trajano (ASSISTENTE), RAUL FARIAS DE CAMPOS - CPF: 537.269.521-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WRADMIR RIBEIRO ESTIGARRIBIA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA
DA VÍTIMA
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –

2.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.
Sendo a
ssim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Admilton
de Carvalho Henrique

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
12a Vara Criminal da
C
omarca de Cuiabá
/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1000497-40.2021.8.11.0014
, pronunciando-o pela suposta prática do crime
de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima

(a
rt. 121, § 2o,
IV
, do Código Penal),
e
determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária
(ID
155691198
)
.
Registre-se, ainda, que o processo e o curso da prescrição se encontram suspensos em relação ao corréu
Wradimir
Ribeiro Estigarribia
.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
155691204
,
postula sua despronúncia do crime de homicídio qualificado ante a suposta ausência de indícios de autoria
.

E,
subsidiariamente, caso mantida a sua pronúncia, requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
155691208
, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
155691209
, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
156753735
, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
que se
encontra
no ID
155689524
, p. 02-05
, narra os fatos da seguinte forma
:

[...]

N
o dia 23 de junho de 2000, na parte da tarde, os denunciados
[
Admilton
de Carvalho Henrique
e
Wradimir
Ribeiro
Estigarribia]
se dirigiram até o local
denominado
SEX APPEAL, localizado à Rua Ouro
Finom
474, no Bairro Bosque da Saúde, nesta capital, onde permaneceram por várias horas, em companhia de garotas de programa.

Por volta das 23:00 horas, quando saíam do local, num veículo, bateram com o mesmo no portão (eletrônico) do estacionamento, motivo pelo qual a vítima Raul Farias de Campos (brasileiro, segurança, filho de Lizete Farias deCampos e Miguel Faria de Campos, com 27 anos de idade, natural de Cui
a
bá/MT, casado) chamou a atenção dos mesmos, porquanto era o segurança daquele estabelecimento.

Não aceitando a censura, os denunciados desceram do veículo, e deram início a uma discussão comenos em que entraram em luta corporal.

Serenados os ânimos os agentes saíram com o veículo, e a vítima retornou aos trabalhos.

Ocorre que poucos instantes depois, já perto da meia noite, os denunciados retornaram ao local do atrito inicial, armados com pistola .40 (ponto quarenta), e com espingarda calibre 12 (escopeta), e passam a perseguir a vítima, efetuando contra a mesma vários disparos, culminando por atingi-la por várias vezes, quando a mesma se encontrava escondida dentro do banheiro daquela boate, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 213/218 (nove tiros), que foram a causa eficiente de sua morte.

Importante mencionar que a vítima estava desarmada, enquanto os denunciados valeram-se de armas poderosas, utilizando farta munição, pelo que, foi o homicídio cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
.
[...
]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é
consentido
tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da
competência do Tribunal do Júri
.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

No caso em apreciação, a materialidade do crime
de homicídio qualificado narrado na denúncia está comprovada e sequer foi objeto de impugnação recursal.

E, n
o que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, verifica-se que, a despeito da negativa sustentada pelo recorrente em ambas as oportunidades em que foi ouvido,
o elenco probatório produzido
reúne
indicativos que o implica como possível autor do crime contra a vida
narrado na denúncia
, conforme se infere destes trechos da sentença de pronúncia:

[...]
Quanto à imputação delitiva, o acusado nega a autoria afirmando que nunca foi na boateSEX APPEALeque não conhece a pessoa de
Wradmir
, o corréu citado por edital, cujo curso da ação penal está suspenso.

Durante as investigações preliminares, conforme se verifica no caderno investigativo, os indícios de autoria em face do acusado se iniciaram através de outro inquérito policial, de competência da Delegacia de Roubos e Furtos, por meio do qual se investigava os crimes de roubos de carros, que vinham sendo cometidos por uma organização criminosa, e então, foi
encontrada no interior de um veículo uma CTPS pertencente ao corréu
Wradmir
Ribeiro Estigarribia (houve o desmembramento em razão da suspensão processual).

Naquela ocasião várias armas foram apreendidas, dentre elas, uma pistola, marca “Taurus”, n.o de série 52683, que fora utilizada no dia do crime em tela, cujos projéteis expelidos pela referida arma foram encontrados no corpo da vítima, segundo o laudo pericial.

Na sequência das investigações, várias testemunhas foram ouvidas, as quais, embora conhecessem o acusado pelo apelido de Paulo, fizeram o reconhecimento fotográfico e apontaram para a pessoa do réu, que estava no dia do fato na boate, que foi posteriormente foi identificado como
Admilton
de Carvalho Henrique.

A testemunha
Roselândia
Ferreira Trajano afirmou perante a autoridade policial que era companheira da pessoa de “Paulo”, a qual tinha 1,70 (um e setenta) metros de altura, que
esta
comprava e vendia carros e ao ver a foto dele e outras pessoas, apontou para Paulo, que foi identificado como
Admilton
de Carvalho Henrique. Que
Wradmir
sempre frequentava a casa dela à procura de “Paulo”.

O que se extraiu do inquérito policial foi que o acusado era conhecido como Paulo nesta cidade, que compareceu no dia do fato na Boate Sex Appeal, na companhia de
Wradmir
, ao saírem com o veículo Monza, bateram no portão, ao que, advertidos pela vítima, que era segurança, passaram a discutir.

Que depois da discussão e sair do local, o acusado
Admilton
retornou à boate num veículo Verona de cor vinho, momento o qual o crime foi praticado.

A testemunha Daniel Batista dos Santos, perante a autoridade policial afirmou que no dia do fato, após o acusado e seu comparsa bater o Monza e sair do local, cerca de uma hora e meia eles retornaram em um outro veículo, de cor bordô, não sabendo precisar a marca, possivelmente um Verona ou Apollo, não anotando a placa, estacionaram esse veículo do lado de fora do estacionamento da boate, e desceram desse veículo (ID

41308950-, págs. 62/63).

Perante este Juízo, a referida testemunha relatou que:

“na época dos fatos o depoente que era um dos proprietários do estabelecimento, estava ali trabalhando quando dois indivíduos foram embora e ao saírem com o carro baterão no portão eletrônico; e a
vitima
que era segurança no local chamou atenção dos mesmos fazendo que tivessem uma discussão; que o depoente ao tomar conhecimento dos fatos foi
ate
o local e apaziguou os ânimos; que então os dois deixaram o local e a
vitima
permaneceu no seu posto de trabalho; que por volta de meia noite, os dois voltaram armados, com armas de grosso calibre inclusive, e atiraram contra a
vitimas
que procurava se esconder; que o primeiro tiro que atingiu a
vitima
foi dado pela escopeta 12 e atingiu a
vitima
nas costas; que não
só contra a
vitima
os acusados atiraram mas também contra a pessoa do depoente que estava no interior do estabelecimento; que o depoente foi a primeiro vez que viu a pessoa dos acusados no seu estabelecimento; que os acusados ainda renderam os motoristas de táxi e outras pessoas que lá se encontravam mandando-as deitarem no chão; que a
principio
pensava que era um assalto; DADA a palavra ao Ministério Público, as reperguntas respondeu: que no
inicio
da discussão lá no portão a
vitima
enquanto discutia quase atinge com a mão um dos acusados, mas, foi impedido pelo depoente; que o depoente não sabe o paradeiro de Suzana Aparecida da Silva e
Sirleide
Alves de Souza; que a maioria das pessoas que estão arroladas na
denuncia
não presenciaram efetivamente os fatos e são apenas pessoas que apenas transitam pela cidade, podendo estar uma hora em Goiânia ou Brasília”.(ID 41308953, pág. 54).

Durante as instruções processuais as demais testemunhas presentes nada trouxeram de relevante.

O acusado, em seu interrogatório, afirmou perante este Juízo que na época dos fatos morava na cidade de Várzea Grande/MT, tinha um veículo Apollo na cor vinho, tem entre 1,69 e 1,70 metros de altura, as pessoas o chamavam de Paulo e trabalhava comprando e vendendo carros.

Desse modo, em que pese a negação do acusado, suas características foram relatadas nos autos de tal forma que autoriza, por indução, nos termos do art. 239 do CPP
[1]
concluir pela suficiência de indícios aptos a levá-lo ao Tribunal do Júri, o qual deverá adentrar nas provas que deverão ser produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

[...]

Diante

das provas produzidas
nestes autos
, infere-se
que
, supostamente,
o recorrente
era conhecido como
“
Paulo
”
nesta cidade
e
no dia do fato
compareceu
na Boate Sex Appeal, na companhia
do corréu

Wradimir
Ribeiro Estigarribia
.
Os dois acusados, a
o saírem com o veículo Monza, bateram no portão
da boate
, ao que, advertidos pela vítima, que era segurança
do estabelecimento
, passaram a discutir
e se agredir
.

Contudo,
após
encerrarem a discussão e saírem do local
,
o recorrente e o comparsa
retornaram
minutos depois
à boate
,
em outro carro

e
munidos de uma arma de fogo,

ocasião em que
mataram
o ofendido
.

Na D
elegacia de
P
olícia, a
s testemunhas Suzana Aparecida da Silva

e
Sirleide
Alves de Souza
,
“
garotas de programa
”
que atenderam
Admilton
e
Wradimir
na boate no dia dos fatos
,
reconheceram
os dois
por meio de fotografias como sendo os autores do crime
e afirmaram que o recorrente
era conhecido como “Paulo”
, ao passo que
Wradimir

utilizava o nome verdadeiro.

As
testemunha
s
Daniel Batista dos Santos
e
Everaldo Rodrigues de Alcantara
, respectivamente
proprietário e segurança do estabelecimento,
declararam tanto na fase inquisitiva
quanto em juízo que presenciaram a discussão envolvendo os
autores do crime
e a vítima

quando aqueles sa
íram
da boate
a bordo do um
veículo

Monza
de
cor vinho
, ressaltando que
os referidos indivíduos
retornaram alguns minutos depois em outro carro e executaram o ofendido.

A
informante
Roselandia
Pereira Trajano
,

que convivia maritalmente com o recorrente
na época dos fatos,
c
onquanto não soubesse esclarecer nada sobre o crime em questão,

relatou

à
autoridade policial

que
Admilton
era conhecido como “Paulo”
.

A
testemunha Josué Barbosa

de Oliveira, concunhado do
recorrente,
e
mbora tenha dito não ter conhecimento acerca dos fatos narrados

na denúncia,
afirmou na fase extrajudicial que
Admilton
era conhecido como “Paulo” e que o viu, alguns dias antes, num veículo Monza de cor vinho na companhia
da pessoa conhecida vulgarmente como
“
Baianinho”
, que é o apelido de
Wradimir
.

Ou seja,
os mesmos indivíduos
e o mesmo veículo
que
foram
reconhecidos pelas testemunhas oculares
na cena do crime
, foram vistos juntos poucos dias antes
pela testemunha em referência
, que é
pessoa do convívio do
insu
r
gente
.

Aliás,
recentemente a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que o
reconhecimento pessoal do acusado de um crime deve seguir o procedimento previsto no art
.
226 do Código de Processo Penal
somente
quando houver dúvida sobre a identificação do mesmo.
Contudo, s
e
o reconhecedor
é capaz de individualizar o suposto autor da conduta
por conhecê-lo previamente
,
o reconhecimento
pode ser dispensado.
É o que ocorre na hipótese
em relação

à
testemunha Josué, visto que, por ser familiar de
Admil
ton
, não faz qualquer sentido exigir o reconhecimento pessoal na
D
elegacia de
P
olícia ou em juízo
com a adoção da metodologia legal.

Ademais,
o próprio recorrente, embora tenha negado a autoria do crime, confirmou em seu interrogatório policial que as pessoas o chamavam de
“
Paulo
”;
e, na época dos fatos, possuía um veículo de cor vinho, mas
não era do modelo Monza e sim

Apollo
, os quais
são muito semelhantes.

Ainda nessa senda, deve ser ressaltado
que
as testemunhas

Daniel
,
Everaldo
e
Josué ratific
aram
suas declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, motivo pelo qual, na espécie, inexiste a aventada violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Como se vê, a pronúncia
o recorrente não se deu apenas com base nos reconhecimentos fotográficos realizados na fase extrajudicial
. Na verdade
,
in
casu
, constata-se que existem provas judicializadas que, em conjunto com os elementos do inquérito policial, evidenciam indícios suficientes de autoria em desfavor do
insurgente
, autorizando,
assim,

a

sua
pronúncia
.

A propósito, e
m relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: [...]
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução
(art. 155 - CPP).

(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado
d
o TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021,
DJe
11.10.2021).

Diante disso, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Do mesmo modo, não há como se afastar
neste momento processual
a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois
, embora seja
inconteste que houve
uma discussão e agressões mútuas entre os autores e do crime e a vítima
no dia dos fatos
,
aparentemente,
o embate se encerr
ou após a intervenção do proprietário do estabelecimento
e os
agentes
foram embora do local logo depois de serenados os ânimos.
Sendo a
ssim
, não
ficou completamente afastada a possibilidade de a vítima ter sido surpreendida com o ataque
perpetrado
por
aqueles

indivíduos

cerca de meia hora depois
da
discussão, visto que,
de acordo com o relato d
as testemunhas
ouvidas, ninguém esperava que
os autores do crime retornassem para a boate para supostamente se vingar do ofendido.

Por consequência, o pleito visando o afastamento da causa qualitativa em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão do inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte
à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A
liás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Admilton
de Carvalho Henrique
, mantendo
inalterada
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023